Tribunal: TJDFT
Processo: 0730386-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos a parte autora (51 anos) apresenta quadro clínico de ARTROSE DO QUADRIL e necessita da realização de cirurgia (CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA), tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 13/04/2022, com prioridade azul (ID 53470105 - Pág. 6). Ajuizou esta ação em 05/06/2023, onde pretende ver o réu compelido a lhe disponibilizar o referido procedimento médico imediatamente, já que, até então o DISTRITO FEDERAL não lhe fornecera aquele atendimento. Não foi formulado pedido de antecipação da tutela de urgência.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, respeitada a fila de espera, e quadros clínicos mais graves do que a da autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico prescrito pelo seu médico assistente.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
05. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
06. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
07. A ausência de dispositivo na sentença quanto ao prazo para realização do procedimento médico se traduz na improcedência do pedido quanto a esse ponto e constitui o próprio objeto da pretensão recursal.
08. A consideração desse prazo de espera para realização da cirurgia, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
09. Pela situação dos autos, a necessidade do procedimento cirúrgico levado à consideração do Sistema de Regulação – SISREGIII – em 13 de abril de 2022 evidencia o transcurso de mais de 21 meses desde o conhecimento da necessidade de realização de cirurgia por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora – frisa-se que o Distrito Federal sequer recorreu da sentença. Assim, o período considerado razoável para realização de cirurgia, 180 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra há muito expirado, quando do julgamento do recurso interposto (a presente decisão).
10. Esse fato revela ainda maior gravidade porque em 05/09/2023 a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que a fila possuía 465 pacientes, sendo 198 para igual classificação de risco (azul), e naquele momento se estava atendendo as solicitações inseridas no Sistema de Regulação de 09/2021. Portanto, a previsão de atendimento do paciente é de 24 meses.
11. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros 180 dias para a realização do procedimento, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREGIII.
12. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Inominado para julgar procedente o pedido e determinar ao réu que submeta a parte autora ao procedimento médico cirúrgico indicado pelo médico assistente no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
14. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.